Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703764-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LOURIVAL MARTINS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MARTINS MOVEIS PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu a tutela de urgência antecipada, pela qual pretende-se que a agravada seja compelida a se abster de utilizar a marca registrada “MM Martins Móveis Planejados”. Alega ser detentor da marca, devidamente registrada perante o INPI, bem como que o agravado utiliza a expressão “Martins Móveis Planejados” em sua marca, atuando no mesmo ramo - fabricação de móveis em madeira. Discorre sobre a proteção legal da marca e o direito à exclusividade do seu uso em todo o território nacional. Afirma haver perigo de dano irreversível pelo uso ilícito da marca, que não foi objeto de contrato entre as partes. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que “o Agravado se abstenha imediatamente de utilizar a marca MM MARTINS MÓVEIS PLANEJADOS na sua expressão MARTINS MÓVEIS PLANEJADOS, de titularidade inconteste do Agravante sob pena de multa diária”, confirmando-se ao final. Em atendimento ao despacho de ID no 55527240, o agravante apresentou a guia de recolhimento do preparo, em complemento ao comprovante de pagamento anexado inicialmente (IDs nos 55541695 a 55541697 e 55487083). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, o agravante não se insurgiu contra o fundamento central da decisão agravada, qual seja, que as marcas não são completamente idênticas e os logotipos apresentam diferenças visuais. Com efeito, apesar da similaridade nos nomes, as marcas não são integralmente coincidentes e os logotipos apresentam distinção visual evidente, inclusive ostentando abreviaturas diferentes (MM ou MMP) (ID no 55487961, págs. 38 e seguintes). Logo, em exame prefacial, a logomarca ostentada pela agravada não se mostra apta a induzir potenciais clientes ao erro. Por outro lado, não se vislumbra que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação seja fundado, pois também não houve impugnação ao fundamento de que as empresas, embora do mesmo ramo, atuam em bases geográficas distantes (Distrito Federal e São Paulo), não havendo evidências de concorrência concreta entre elas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator